Tribunal: TJDFT
Processo: 0012533-52.2010.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de cobrança referente a saldo de poupança aberta em 1992.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco-réu a pagar à autora o saldo da conta de poupança, convertido em moeda corrente de 3/8/1993 (última comprovação de saldo existente) até a data do efetivo pagamento, atualizado pelo índice do contrato e seu substituto, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
II – Questões em discussão
3. Na sentença, não houve determinação de cumulação de correção monetária com juros remuneratórios nem de aplicação de índice de correção monetária pelos índices do Tribunal. Referidas matérias são desconexas do julgamento dos autos e não impugnam a r. sentença, razão pela qual não serão analisadas, observado o princípio da dialeticidade.
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a prescrição da pretensão autoral, (ii) a existência de crédito alusivo a valores depositados em conta de poupança aberta em 1992.
III – Razões de decidir
5. A pretensão da cobrança de saldo da caderneta de poupança prescreve em 20 anos. Prejudicial rejeitada.
6. A autora comprovou a abertura da conta de poupança em 1992 e a existência de saldo ao menos até agosto/1993, ao tempo em que o Banco-réu não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado. Mantida a r. sentença de procedência parcial do pedido.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Apelação desprovida.